Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708331-64.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO POSTO PETROBRASILIA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 69173597, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator